Tribunal: STF
Processo: ARE 1339348
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução interposto pelo ora recorrente, em julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 74):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO EQUÍVOCO NA ANÁLISE DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVANTE QUE OBJETIVA A FIXAÇÃO DA DATA-BASE A PRIMEIRA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR INTERROMPIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. A DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS É AQUELA QUE OCORREU A ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente, sem demonstrar, ainda que minimamente, a existência da repercussão geral do tema controvertido, sustenta ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada e alega que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, da CF/88 (e-STJ, fls. 97/104).
    Alega, em síntese, que a sua pena não foi adequadamente individualizada, pois não foi observado o fato de que a data-base aplicada para a concessão de futuros benefícios lhe é totalmente prejudicial, na medida em que, diferentemente disso, considerou-se o momento de sua última prisão preventiva e não da primeira.
    Afirma, para tanto, citando o RHC 142.463 (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/10/2017), que esta CORTE SUPREMA “adotou o posicionamento de que nesse caso, quando o réu é segregado no decorrer de processo criminal e posteriormente recebe o benefício da liberdade provisória mediante a aplicabilidade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, não pode ser prejudicado pelo advento da sentença condenatória ou do trânsito em julgado desta, devendo ser estabelecida como data-base o dia de sua prisão inicial” (e-STJ, fl. 102).
    Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para se reformar o acórdão recorrido, “no sentido alterar a data-base na ficha do réu para o dia 15/11/2018, forte no entendimento do Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 104).
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) se manifestou pela não admissão do apelo, diante da ausência de demonstração da existência da repercussão geral em relação à matéria constitucional aventada; no mérito, pleiteou pela negativa de provimento, ratificando os fundamentos de suas anteriores manifestações, bem como do próprio acórdão recorrido (e-STJ, fls. 128/132).
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que não houve a indispensável demonstração da repercussão geral do tema constitucional em debate (e-STJ, fls. 141/142).
    No Agravo, a parte recorrente alegou, em suma, não incidir o óbice apontado na decisão agravada, já que a repercussão geral da matéria discutida teria sido devidamente demonstrada, além de argumentar que as razões de seu recurso preencheram devidamente os requisitos legais à admissibilidade. Ao final, requereu a admissão do Recurso Extraordinário e, subsidiariamente, pleiteou que se verifique a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 162/166).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC manifestou-se pelo conhecimento do Agravo e pelo seu não provimento, dado o acerto da decisão impugnada e o patente descumprimento a um dos requisitos essenciais de admissibilidade do apelo extremo (e-STJ, fl. 176/180).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 87/95), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 120/126), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 135/138). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 155/160), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SC (e-STJ, fls. 170/174), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 183). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por não ter impugnado todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 204/205). Referida decisão transitou em julgado em 3/8/2021 (e-STJ, fl. 210).
    O presente feito foi a mim distribuído, por prevenção, em 9/8/2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 172.159 (eDoc. 16).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Destarte, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo e pelo ora recorrido, em suas contrarrazões, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.
    O MP/SC muito bem pontuou que “da atenta análise da petição de recurso extraordinário é possível perceber que o ora Agravante nem sequer expôs as razões pelas quais a questão debatida possuiria, em tese, repercussão geral, o que é motivo suficiente para a inadmissão do recurso” (e-STJ, fl. 178), bem como acrescentou que “o agravo não é o instrumento adequado para suprir as falhas do recurso extraordinário, ou seja, se o Agravante não deduziu no apelo excepcional a existência de repercussão geral da matéria constitucional, não serve o agravo para suprir essa omissão” (e-STJ, fl. 179). A 2ª Vice-Presidência do Tribunal estadual, por sua vez, registrou que “Na hipótese, o recorrente deixou de arguir a preliminar formal de repercussão geral das questões constitucionais sob foco, consoante previsão do art. 102, § 3°, da CRFB, do art. 1.035, § 2º, do CPC e do art. 327, caput, do RISTF (com a redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007), requisito extrínseco à admissibilidade recursal” (e-STJ, fl. 141).
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente